Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712308-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J P S INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, JADIR BIANGULO LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JPS INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇAO DE IMOVEIS EIRELI contra decisão de Id. 25158254 - Pág. 7 que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em face de DEUSDETE SOARES BENEVIDES e JADIR BIANGULO LACERDA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via sistema SISBAJUD, em razão da ausência de comprovação pela exequente da modificação da situação financeira dos executados. Em suas razões recursais, a empresa exequente alega que é cabível a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD em busca de bens dos executados passíveis de penhora, em razão de tratar-se de diligência ainda não realizada nos autos, não se confundindo com a consulta BACENJUD, que tem alcance menor. Aduz que deve ser levado em consideração a coercitividade da medida pleiteada, o princípio da cooperação processual e o decurso do prazo de dois anos desde a última pesquisa BACENJUD realizada. Ressalta que a mudança da situação financeira dos devedores restou evidenciada pela proposta de acordo efetuada para o pagamento do crédito, que não se formalizou, em razão da inércia dos devedores quanto à contraproposta apresentada pela empresa exequente. Sustenta a presença de requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que a penhora eletrônica constitui importante ferramenta para a satisfação do crédito exequendo; e perigo na demora, decorrente do risco de deterioração dos bens pelos executados. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para a realização de pesquisas via sistema SISBAJUD em busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, por trinta dias consecutivos. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo regular nos Ids. 25158255 e 25158256. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra, a priori, o risco de dano grave ou de difícil reparação, que constitui pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal. O fato de a exequente ter recusado a proposta de acordo apresentada pelos devedores nos autos de origem para pagamento do crédito exequendo afasta a alegação genérica do risco iminente de deterioração dos bens, inobstante o fato de ter sido apresentada contraproposta. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação de tutela recursal) e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora